Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte ré para julgar improcedente os pedidos iniciais. A autora/recorrida sustenta que há omissão no decisum, pois restaria provado nos autos que a autora não agiu com culpa quanto ao evento do fechamento do portão eletrônico.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Ademais, restou consignado no acórdão que a autora utilizou da abertura realizada para outro funcionário e iniciou o seu ingresso no estacionamento, sem atenção às cautelas necessárias para evitar o incidente, vejamos: “(...) Com efeito, pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelos relatos colhidos na apuração administrativa interna, observa-se que a recorrente não adotou a cautela necessária para ingresso no estacionamento, porquanto a abertura do portão ocorreu em virtude do acionamento do sistema por outro servidor, sendo que a recorrida iniciou o procedimento de ingresso logo após a saída deste colega. Ou seja, utilizou-se do acionamento para abertura do servidor que lhe antecedeu, o que fez com que seu carro sofresse a colisão em razão do fechamento decorrente de seu colega. Assim, a parte recorrente não teve a diligência necessária na condução do seu veículo, já que iniciou a travessia seguidamente à saída de outro automóvel, não respeitando o tempo de fechamento do portão, de modo que é a única responsável pelos danos produzidos.” Assim, não se verifica a alegada omissão quanto aos fatos dos autos.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.